Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009461-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), A. P. S. - CPF: 108.743.091-74 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN KAROLINE PINELI DE LIMA - CPF: 046.725.361-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO EM CLÍNICA ESPECÍFICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com TEA, a ser realizado em clínica específica, se credenciada, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina o custeio de tratamento multidisciplinar especializado por plano de saúde, mesmo diante da alegação de que não há previsão contratual para livre escolha de prestadores.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova.

4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a negativa de custeio, diante de prescrição médica específica, configura risco à saúde do beneficiário e probabilidade do direito alegado.

5. Alegações sobre rede credenciada, excesso de horas e inexistência de previsão contratual se confundem com o mérito dos autos principais, não sendo cabíveis sua apreciação nesta fase recursal.

6. Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, podendo ser revertida em caso de julgamento contrário ao autor após instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar por plano de saúde, indicado por prescrição médica, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que haja controvérsia sobre rede credenciada e cláusulas contratuais, as quais dependem de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL
nº
1007322-94.2025.8.11.0002
, ajuizada por
A. P. S.
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ressalte-se, ainda, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência para fornecimento integral do tratamento é medida que se impõe, bem como a manutenção do tratamento na Clínica Existir, considerando que esta, ao que tudo indica, é credenciada junto à Unimed.

Posto isso,
defiro
a tutela de urgência pretendida e
determino
que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
autorize o tratamento multidisciplinar, nos termos do laudo médico de ID 185666668, o qual deverá ser realizado na Clínica Existir, desde que seja credenciada e possua as especializações necessárias
, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias multa.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A r. decisão que concedeu a medida liminar merece ser suspensa e reformada, com fulcro no que estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência, ante à ausência de probabilidade do direito
[...]
”;

2)
“
[...] O vínculo terapêutico não é indispensável em termos de exclusividade e permanência. O próprio CFP, ao estabelecer as normas que regem a atuação dos psicólogos, reconhece que a substituição de profissional pode ser necessária por diversos motivos. Estes podem incluir fatores externos, como mudanças contratuais, desligamento do profissional, ou até mesmo a necessidade de adaptação do tratamento com novas metodologias [...]”
;

3)
“
[...] Dessa forma, a manutenção de um vínculo terapêutico exclusivo não é um requisito absoluto segundo o próprio órgão regulador [...]
”;

4)
“
[...] o contrato entabulado entre as partes não dispõe de cláusula de livre escolha de prestador e estabelece de forma clara que os procedimentos e eventos em saúde deverão ser realizados na rede própria [...]
”; e

5)
“
[...] não obstante a agravante não intente interferir na esfera da relação entre médico e paciente, tampouco na competência do médico assistente para indicar a carga horária das terapias necessárias ao beneficiário, fato é que, totalizadas, as terapias indicadas ao infante perfazem 28 horas semanais [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 277411350.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 281719863) alega que: (i) é diagnosticado com TEA, realizando terapias desde 2023 conforme prescrição médica; (ii) a agravante reduziu indevidamente a carga horária e desmembrou os atendimentos, descumprindo orientação médica e causando prejuízos ao tratamento; (iii) a negativa da operadora baseou-se em parecer de junta médica inadequado à espécie; e (iv) o tratamento deve ocorrer com a equipe atual, conforme laudos médicos sucessivos que recomendam a manutenção da abordagem terapêutica então vigente..

O D. Ministério Público apresentou Parecer (ID. 284897393) pelo desprovimento do recurso, destacando que a negativa de custeio pela agravante caracteriza-se como abusiva, diante da prescrição médica específica para a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse tratamento médico para paciente com Transtorno do Espectro Autista – TEA em clínica específica “
desde que seja credenciada e possua as especializações necessárias
”
.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre a existência de rede credenciada apta ao tratamento, a inexistência de previsão contratual para tratamento fora da rede credenciada e que há excesso de horas no tratamento solicitado, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento com a rede médica atualmente responsável pelo paciente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes, nos termos do art. 302, I, do CPC.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025